Tribunal: CARF
Processo: 11128.720891/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720891/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.651 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
WISE LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/03/2009
MULTA
REGULAMENTAR.
SISCOMEX.
CARGA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
POSSIBILIDADE.
A prestação de informação a destempo sobre a carga transportada no Siscomex
Carga configura a infração regulamentar definida na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei
10.833/2003, sancionada com a multa regulamentar fixada no referido preceito
legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/03/2009
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF 49.
1. O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o descumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informação
ou entrega de documentos à administração aduaneira, uma vez que tal fato
configura a própria infração.
2. A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de
embarque de mercadoria exportada não é passível de denúncia espontânea,
porque o fato infringente consiste na própria denúncia da infração (Súmula no
126, CARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720891/2014-16
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.651 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720891/2014-16

Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em razão do descumprimento da obrigação de
prestar informações sobre cargas e escalas de navios, de forma intempestiva, conforme previsão
disposta no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no37/1966, bem como disposição do
artigo 22, da IN RFB no 800/2007.
No caso, o agente de carga concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Máster (MBL (MBL) CE 160905030454421 a destempo às 15:33:48 h do dia
20/03/2009, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil- RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 160905031155991.
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 45), a qual afirma, em síntese: i)
preliminarmente, a ilegitimidade passiva em razão da ausência de identificação do sujeito
passivo); ii) no mérito, a irretroatividade benigna da lei tributária, quanto à alteração da
obrigatoriedade de prestar informações trazida pela IN 899/2008; iii) aplicação do instituto de
denúncia espontânea; iv) ausência de embaraço à fiscalização e dano ao erário e aplicação do
princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
A Quarta Turma da DRJ/RJO, através do acórdão no 12-095.068, da sessão de 21
de dezembro de 2017, decide pela manutenção do auto de infração, visto que não se aplica a
denúncia espontânea, bem como afasta a competência para julgamento de questões
constitucionais, e que a infração é sustentada pela legislação vigente.
Em 04 de abril de 2018, o contribuinte é eletronicamente notificado, e apresenta
Recurso Voluntário (fls. ) que afirma em síntese: i) houve retificação das informações, o que não
enseja a aplicação da multa em comento, por tratar-se de ausência de informações, e não de
alteração; ii) ilegitimidade passiva por ausência de identificação do sujeito passivo; iii) aplicação
da denúncia espontânea; iv) ausência de embaraço à fiscalização e dano ao erário e aplicação do
princípio da proporcionalidade e razoabilidade; v) aplicação do princípio da autotutela.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro , Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Além disso atende aos requisitos previstos no artigo 23-B, apto, portanto, ao
julgamento pelas Turmas Extraordinárias.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.651 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720891/2014-16

A controvérsia diz respeito à aplicabilidade da multa regulamentar prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea “e’, do Decreto-lei 37/1966, bem como artigo 22, da IN RFB no
800/2007, que diz respeito à obrigatoriedade de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O prazo, para tanto, é de 48 horas, conforme dispõe o artigo 22, inciso II, alínea
“d”, da IN RFB 800/2007.
No caso em comento, em que pese a escassez da descrição dos fatos no
dispositivo utilizado para tanto no auto de infração, é necessário tratar em partes as alegações
esposadas pelo contribuinte, que já supracitadas, são: i) houve retificação das informações, o que
não enseja a aplicação da multa em comento, por tratar-se de ausência de informações, e não de
alteração; ii) ilegitimidade passiva por ausência de identificação do sujeito passivo; iii) aplicação
da denúncia espontânea; iv) ausência de embaraço à fiscalização e dano ao erário e aplicação do
princípio da proporcionalidade e razoabilidade; v) aplicação do princípio da autotutela.
Da retificação das informações e inexistência da infração
Afirma o contribuinte que as informações prestadas de forma intempestiva
referem-se a meras modificações/alterações das informações, especificamente em relação a um
componente do frete, que não implica na mudança de quantidade ou peso informados, e nem
enseja modificação do valor dos tributos devidos na importação.
Contudo, destaco que não há nos autos a prova de que as informações prestadas
com atraso, apenas em 20 de março de 2009, se referem às retificações alegadas pelo
contribuinte, que de fato, não ensejariam a multa aplicada.
Não foi apresentada nenhuma prova, e no anexo do auto de infração, as
informações apontadas ensejam a aplicação da multa prevista nos dispositivos aduaneiros já
citados.
É inconteste que para que seja válida e eficaz a aplicação da multa regulamentar, é
necessária a subsunção do fato à norma, que descreve expressamente “deixar de prestar
informação”, mas, para que o respectivo cotejo seja realizado – entre o auto de infração e a
alegação de que se trata de mera informação retificada (prestada, portanto, tempestivamente),
também é necessário que seja comprovado, através de obrigações acessórias, inexistentes nos
autos.
"Art. 107. Aplicam-se, ainda, as seguintes multas:
IV— de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de arga;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.651 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720891/2014-16

Tendo em vista a inexistência de provas quanto à alegação de que houve
retificação, e não se trata de mera informação originária atrasada, que ensejou a aplicação da
multa regulamentar, não há que se falar em cancelar o auto de infração por tal razão.
Ilegitimidade passiva por ausência de identificação do sujeito passivo
Afirma o contribuinte que o auto de infração lavrado afrontao artigo 142, do
Código Tributário Nacional, bem como o artigo 9o, do Decreto 70.235/1972, considerando que
não foi possível identificar o sujeito passivo na infração que lhe é imputada.
Contudo, não lhe assiste razão.
Percebe-se que às fls. 02 do processo administrativo fiscal, que é a primeira folha
do auto de infração, informa expressamente o contribuinte que está sendo autuado, bem como tal
informação também consta no anexo do auto (fls. 17).

Nesse sentido, dispõe o artigo 37, do Decreto-lei 37/66:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva.
Denúncia espontânea
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.651 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720891/2014-16

Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
há prazo certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos 9303-
007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo ex-
conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o
praticaram, evitam-lhe o resultado.
Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência voluntária, uma vez que,
praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando impossível a sua cisão. Já
os crimes de mera conduta e os formais "não comportam arrependimento eficaz, uma
vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado, não havendo resultado
naturalístico a ser evitado".
No direito tributário, a ponte de ouro é a denúncia espontânea que nada mais é do que o
reconhecimento voluntário do ilícito, e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o
que não veio a ocorrer no caso em exame.
Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só,
já configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou
até mesmo física, de se evitar o resultado.
O exemplo mais característico desse tipo de infração, é, justamente, a
referente ao atraso no cumprimento de obrigação acessória, pois, no exato
momento em que se exauriu o prazo legal sem que a obrigação tenha sido
adimplida, a infração está configurada e o atraso não poderá ser reparado.
Em outras palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e os
consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações
acessórias autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser
sanado, posto que o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem
como ser restabelecido. Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar
declaração até determinada data, e se esta não foi apresentada no prazo determinado,
não há como cumprir a obrigação acessória tempestivamente, salvo se se voltar no
tempo, ainda não possível com a tecnologia disponível hoje.
No caso dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo
transportador ou seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo
informar os dados de embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo
para se prestar as informações sem que elas tenham sido prestadas ao órgão
competente, a infração restou configurada, não havendo mais possibilidade de se
evitar o resultado.
Note-se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente
da penalidade.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.651 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720891/2014-16

Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no cumprimento da
obrigação, uma vez ocorrida a mora, não há que se falar em denúncia espontânea.
Essa questão da denúncia espontânea envolvendo descumprimento de obrigação
acessória encontrava-se apascentada, tanto no Judiciário quanto no âmbito
administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de Súmula no CARF, mais precisamente, a
de no49,cujo enunciado transcreve-se a seguir:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se
modificar o entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas
acima, a novel legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido,
impecável a decisão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção,
Acórdão 3102-00.988, cujo voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José
Fernandes do Nascimento, que, com as merecidas loas, peço licença para aqui
transcrever o entendimento lá adotado, como arrimo deste voto.(...)
Não só, já consolidada jurisprudência na Câmara Superior deste Tribunal, destaco
também as Súmulas 49 e 126, do CARF:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Vê-se que, tal argumento de defesa apresentado pelo recorrente não se aplica ao
presente caso, como já elucidado acima, considerando que o instituto da denúncia espontânea
não é cabível para as penalidades oriundas de descumprimento de deveres instrumentais, de
forma intempestiva, pelos prazos fixados pela Secretaria da Receita. Federal.
Dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade
Do princípio da autotutela
Esse Conselho Administrativo é pacífico no sentido de impossibilidade de analisar
o caso sob a ótica constitucional, considerando a seguinte Súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O entendimento é embasado pelos seguintes Acórdãos Precedentes: Acórdão no
101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.651 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720891/2014-16

11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão
no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Portanto, os argumentos esposados pelo recorrente não encontram qualquer
respaldo técnico, e, nesse sentido, entendo pela manutenção do auto de infração.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital